Tribunal: TJMT
Processo: 1098728-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUANTUM FIXADO EM VALOR FIXO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO BANCO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 ao escritório autor, em razão de serviços prestados por mais de 31 anos e rescindidos unilateralmente antes do término de demandas judiciais, com fixação de encargos sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimativo; (ii) estabelecer a validade do diferimento das custas processuais com base no art. 82, § 3o, do CPC; (iii) determinar se a sentença é extra petita; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente; (v) aferir a adequação do quantum arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimativo, pois o proveito econômico apenas se define na sentença, sendo cabível pedido genérico nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC.
O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas em ações de cobrança e arbitramento de honorários, garantindo acesso à justiça e a natureza alimentar da verba.
A sentença não é extra petita, pois a ação de arbitramento possui natureza condenatória e abrange a fixação e a condenação ao pagamento dos honorários.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários pelos serviços prestados até a rescisão.
Cláusula contratual que exclui remuneração por serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral pelo cliente é abusiva e viola a boa-fé objetiva, gerando enriquecimento sem causa.
A ausência de proveito econômico final não afasta o direito aos honorários quando a rescisão impede o implemento da condição de êxito.
O quantum arbitrado observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de serviço e o trabalho realizado, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Nego provimento ao recurso do escritório de advocacia e dou parcial provimento ao recurso do banco.
Tese de julgamento: 1. Admite-se valor da causa estimativo em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o proveito econômico não puder ser previamente mensurado. 2. A rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente. 4. O diferimento das custas processuais é aplicável às ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. 5. A ação de arbitramento possui natureza condenatória, não configurando julgamento extra petita a fixação e cobrança dos honorários.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o; 85, §§ 2o e 11; 324, § 1o, II; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, REsp 2.084.975/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/03/2026; STJ, AgInt no AREsp 703889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2020; TJMT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098728-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR FIXO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 ao escritório autor, em razão de serviços prestados por mais de 31 anos e rescindidos unilateralmente antes do término de demandas judiciais, com fixação de encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimativo; (ii) estabelecer a validade do diferimento das custas processuais com base no art. 82, § 3o, do CPC; (
iii
) determinar se a sentença é extra petita; (
iv
) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente; (v) aferir a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimativo, pois o proveito econômico apenas se define

na sentença, sendo cabível pedido genérico nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC.

O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas em ações de cobrança e arbitramento de honorários, garantindo acesso à justiça e a natureza alimentar da verba.

A sentença não é extra petita, pois a ação de arbitramento possui natureza condenatória e abrange a fixação e a condenação ao pagamento dos honorários.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários pelos serviços prestados até a rescisão.

Cláusula contratual que exclui remuneração por serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral pelo cliente é abusiva e viola a boa-fé objetiva, gerando enriquecimento sem causa.

A ausência de proveito econômico final não afasta o direito aos honorários quando a rescisão impede o implemento da condição de êxito.

O
quantum
arbitrado observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de serviço e o trabalho realizado, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se valor da causa estimativo em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o proveito econômico não puder ser previamente mensurado. 2. A rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente. 4. O diferimento das custas processuais é aplicável às ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. 5. A ação de arbitramento possui natureza condenatória, não
configurando julgamento extra petita a fixação e cobrança dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3o; 85, §§ 2o e 11; 324, § 1o, II; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, REsp 2.084.975/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/03/2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
703889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/10/2020; TJMT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1098728-79.2025.8.11.0041, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para condenar
o apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminares de: (i) incorreção do valor atribuído à causa; (ii) nulidade da decisão que admitiu o diferimento das custas com base no §3o do art. 82 do CPC; e (
iii
) nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito, sustenta: (a) a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados; (b) a não implementação das condições suspensivas previstas contratualmente; (c) a ausência de proveito econômico nas ações de execução; (d) a inadequada valoração das provas,
especialmente dos termos de quitação e renúncia; e (e) a ausência de fundamentação para o quantum arbitrado. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, alternativamente, para julgar improcedente a ação ou reduzir substancialmente o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE
INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

O banco réu/apelante sustenta que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, uma vez que o autor/apelante pretende o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser estimativo, uma vez que o quantum a ser arbitrado somente será definido na sentença, após a análise do trabalho realizado pelo advogado e do valor econômico da questão.

O art. 324, § 1o, II, do CPC permite expressamente a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. No caso em análise, não era possível ao autor determinar, no momento do ajuizamento da ação, o valor exato dos honorários a serem arbitrados, justificando-se a atribuição de valor estimativo à causa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF).

Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Portanto, não há que se falar em incorreção no valor atribuído à causa, sendo adequada a atribuição de valor estimativo em ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
ADMISSÃO DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido do autor/apelante para aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, recentemente alterado pela Lei no 15.109/2025, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito

reconhecido

no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas

relativas

a ato cuja realização o juiz determinar de ofício

ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de
honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)

O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise,

ocorrer a rescisão

unilateral

do contrato pelo cliente.

Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3o, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe.

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

O banco réu/apelante alega que a sentença é extra petita por ter decidido pela procedência de pedido de cobrança quando a ação é de arbitramento de honorários.

Não assiste razão ao apelante. A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória, visando não apenas a fixação do quantum devido, mas também a condenação do réu ao seu pagamento. No caso, o pedido formulado na inicial foi justamente o arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, com a consequente condenação do réu ao pagamento.

A sentença, ao arbitrar os honorários e condenar o réu ao seu pagamento, atendeu exatamente ao pedido formulado, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Na origem, o apelado ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, alegando que prestou serviços jurídicos ao apelante por mais de 31 anos, tendo sido notificado em 19/11/2020 acerca da rescisão unilateral do contrato. Sustentou que atuou com zelo e dedicação em três processos específicos: ação de busca e apreensão no 0001378-43.2015.8.11.0079 (Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT), ação de busca e apreensão no 0001863-08.2015.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis/MT) e ação de execução no 0041209-18.2015.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT). Requereu a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios relativos aos serviços prestados nas referidas ações, com arbitramento conforme o art. 22, § 2o, do EOAB.

A
controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante, antes do término das ações em que atuava.

O contrato firmado entre as partes previa remuneração vinculada ao êxito nas ações (denominada "Recuperação Final"), além de adiantamentos por distribuição de ações e por atos processuais específicos. Com a rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório apelado ficou impedido de continuar atuando nas ações e, consequentemente, de obter o êxito que lhe garantiria a remuneração contratual.

Tem-se que
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da ação, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão.

O STJ já pacificou o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, em contratos com previsão de remuneração vinculada ao êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição
contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO E REMUNERAÇÃO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 6. Em contrato de êxito, a revogação do mandato antes do término da causa autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao negar o arbitramento, impondo-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 para reconhecer, em contrato de êxito com revogação do mandato no curso da demanda, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados. 2. Diante do provimento do recurso especial, invertem-se os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias”. (REsp n. 2.084.975/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não prevê remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral pelo cliente, antes do término das ações. Ao contrário, a cláusula 17.6 do contrato estabelece que, em caso de rescisão, o advogado receberá apenas pelos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

Essa cláusula, que impõe ao advogado a perda do direito à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral pelo cliente, é manifestamente abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do
contrato. Ademais, configura enriquecimento sem causa do cliente, que se beneficia do trabalho realizado pelo advogado sem a correspondente contraprestação.

Nesse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, que prevê o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo. A "falta de estipulação" a que se refere o dispositivo legal abrange não apenas a ausência de contrato escrito, mas também a ausência de previsão contratual específica para determinada situação, como é o caso da rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do término das ações.

O apelante sustenta que não houve proveito econômico nas ações de execução, o que afastaria o direito do apelado aos honorários.

Ocorre que, como bem destacou a sentença, o contrato prevê que o contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do contratante. Com a rescisão unilateral e antecipada do contrato, o apelado ficou impedido de receber tais honorários.

O arbitramento dos honorários, nesse caso, não fere o pactuado, uma vez que a rescisão unilateral impediu o apelado de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo apelante. Impediu também o apelado de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo o contratante assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados" (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 703889 RS 2015/0087964-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020
).

No contexto, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada em R$ 30.000,00, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do banco, apenas para minorar o valor arbitrado, fixando o montante de R$ 10.000,00, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026